Tribunal: TJPA
Processo: 0013515-64.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013515-64.2016.8.14.0006

APELANTE: BRUNO WANDSON VIEIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, DO CP – REDAÇÃO ANTERIOR). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL JUDICIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ELEMENTO DE CORROBORAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSAS DE AUMENTO DEVIDAMENTE APLICADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (redação anterior), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar a alegada insuficiência de provas para condenação, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) examinar a possibilidade de redução da pena-base; e (iii) analisar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório mostra-se suficiente para embasar a condenação, estando a materialidade e a autoria delitivas devidamente comprovadas por elementos harmônicos, notadamente o auto de apreensão, a palavra da vítima em sede inquisitorial e o depoimento de policial prestado em juízo.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório quando firme e coerente, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.

5. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem validade e eficácia probatória, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

6. A confissão extrajudicial do acusado, ainda que retratada em juízo, constitui elemento de corroboração do acervo probatório.

7. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável sua redução.

8. Inaplicável a atenuante da confissão espontânea para redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

9. As causas de aumento foram devidamente aplicadas, com fração adequada, não havendo reparos na dosimetria.

10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, notadamente em razão do
quantum
da pena e da prática do crime mediante grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de Julgamento:
1. A palavra da vítima, ainda que colhida na fase inquisitorial, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, podendo embasar condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo são válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório, na ausência de prova que lhes retire a credibilidade. 3. A confissão extrajudicial, ainda que retratada, pode ser valorada como elemento de corroboração do conjunto probatório. 4. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59 e 157, §2º, I e II (redação anterior); CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 1.047.719/SP (2025/0422332-6), Rel. Min. CARLOS PIRES BRANDÃO, 6ª T., J. 25/02/2026, DJEN 03/03/2026; STJ, AgRg no AREsp nº 2.974.835/SC (2025/0236520-2), Rel.ª Min.ª MARIA MARLUCE CALDAS, 5ª T., J. 03/02/2026, DJEN 10/02/2026; STJ, HC nº 803.833/GO (2023/0051844-4), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, Rel. p/ acórdão Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 11/03/2025, DJEN 26/03/2025; TJ/PA, AP nº 0816521-78.2023.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T. de Dir. Penal, J. 25/09/2025, P. 02/10/2025; TJ/PA, AP nº 0010187-92.2017.8.14.0006, Rel. Des. JORGE LUIS LISBOA SANCHES, 3ª T. de Dir. Penal, J. 09/10/2025, P. 17/10/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.893.759/SC (2025/0106857-8), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 03/03/2026, DJEN 09/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de Recurso de Apelação
interposto por
BRUNO WANDSON VIEIRA DA COSTA
, por intermédio de advogado regularmente constituído, contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
como incurso nas sanções do
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação anterior), à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, à razão de
1/30
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo a
denúncia
, no dia
21 de junho de 2016
, por volta das 20h30min, nas dependências de uma academia localizada na Rua Ricardo Borges, nas proximidades da transportadora Raça, no município de
Ananindeua/PA
, o denunciado
BRUNO WANDSON VIEIRA DA COSTA
, em concurso com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu da vítima
Everson Vitor Moura Vilhena
uma motocicleta, uma mochila e um aparelho celular.

Consta que, durante a ação criminosa, o denunciado e seu comparsa anunciaram o assalto e intimidaram as pessoas presentes, tendo o apelante apontado a arma em direção à vítima para concretizar a subtração dos bens, evadindo-se em seguida.

Relata, ainda, que, no dia seguinte, a motocicleta foi localizada e apreendida, sendo posteriormente restituída à vítima, tendo o denunciado sido reconhecido. Ademais, em sede policial, o acusado confessou a prática delitiva, indicando, inclusive, a participação de terceiro.

A autoria e a materialidade delitivas foram apontadas como comprovadas pelos depoimentos colhidos e pelos elementos constantes do inquérito policial, especialmente o termo de exibição e apreensão e o auto de entrega do bem subtraído, sendo o denunciado incurso nas sanções do
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
21 de novembro de 2016
, ID 30638295.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença condenatória
em
19 de setembro de 2025
, ID 30638370.

Em suas
Razões Recursais
, ID 31425019, a Defesa requereu, em síntese, a
absolvição
do apelante por
insuficiência de provas
, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.
Argumenta que a confissão do acusado ocorreu apenas na fase policial, tendo sido retratada em juízo, não podendo, portanto, servir como único elemento de convicção para a condenação. Aduz, ainda, que a condenação se baseou, essencialmente, no depoimento isolado de policial, o que configuraria fragilidade probatória.

Subsidiariamente, pleiteia a
redução
da
pena-base
ao
mínimo legal
e a
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
restritivas de direitos
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 33306480, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, destacando a validade e a credibilidade dos depoimentos dos Policiais Militares, inexistindo nos autos qualquer elemento que os desabone.

Nesta
Superior Instância
, ID 33351507, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se integralmente o ato decisório ora atacado.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
Recurso de Apelação
.

Não há
preliminares
a serem apreciadas, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito.

A irresignação recursal
não merece acolhimento
. Explico.

1. Da alegada insuficiência de provas

A Defesa sustenta a
absolvição
do apelante, ao argumento de fragilidade probatória, destacando que a
confissão
ocorreu apenas na fase inquisitorial, tendo sido retratada em juízo, além de apontar que a condenação teria se baseado, essencialmente, em depoimento policial.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

Conforme se extrai dos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos
, bem como pelos demais elementos constantes do caderno processual.

No que tange à
autoria do crime
, o conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório.

Com efeito, a vítima
Everson Vitor Moura Vilhena
, ainda que ouvida apenas na fase inquisitorial, reconheceu o apelante como um dos autores do roubo, narrando de forma firme e coerente a dinâmica dos fatos, circunstância que, nos crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie.

A propósito, a
jurisprudência consolidada
admite a valoração da
palavra da vítima
, mesmo colhida na fase policial, desde que em consonância com outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não havendo falar em violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal
. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVAS AUTÔNOMAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. (...). 7. A
palavra da vítima foi considerada relevante e coesa, corroborada por outras provas, incluindo o depoimento de policiais prestado em juízo, que constitui meio de prova idôneo
. (...). IV. Dispositivo e tese: 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.047.719/SP (2025/0422332-6), Relator (a): Ministro
Carlos Pires Brandão
, Sexta Turma, julgado em 25/02/2026, DJEN de 03/03/2026).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO. RETRATAÇÃO DE CORRÉU. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. REVALORAÇÃO JURÍDICA VERSUS REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. (...). 5.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e alinhada aos demais elementos de convicção produzidos nos autos. No caso, os relatos das vítimas foram fundamentais para a reconstrução da dinâmica delitiva e confirmação da grave ameaça, reforçando a validade do decreto condenatório mantido pelo Tribunal a quo
. (...). IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.974.835/SC (2025/0236520-2), Relator (a): Ministra
Maria Marluce Caldas
, Quinta Turma, julgado em 03/02/2026, DJEN de 10/02/2026).
Grifei

No caso, a versão apresentada pela vítima encontra respaldo no depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar
Antônio Marcio Senado da Costa
, responsável pela prisão em flagrante, o qual relatou, de forma clara e coerente que, após as devidas diligências, o apelante foi localizado na posse da motocicleta subtraída, circunstância que reforça sobremaneira a autoria delitiva.

Importa destacar que os
depoimentos de policiais
, quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem plena validade probatória, gozando de presunção relativa de veracidade, inexistindo, no caso concreto, qualquer elemento apto a infirmar sua credibilidade. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO E RECEPTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.

I. (...). 7.
Os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública, são considerados provas idôneas quando coerentes com outros elementos probatórios
. IV. Dispositivo e tese: 8. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC nº 803.833/GO (2023/0051844-4), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, relator para acórdão Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 11/03/2025, DJEN de 26/03/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. (...). 5.
O testemunho policial prestado em juízo possui validade probatória, devendo ser avaliado à luz dos critérios de coerência e consonância com os demais elementos dos autos
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816521-78.2023.8.14.0401 – Relator (a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025 – Publicado em 02/10/2025).
Grifei

Ademais, o apelante chegou a
confessar
a prática delitiva na fase inquisitorial, indicando, inclusive, a participação de comparsa, circunstância que, embora
retratada
posteriormente, constitui elemento adicional de corroboração do acervo probatório, senão vejamos:
“A confissão extrajudicial, embora retratada em juízo, mantém valor probatório se em consonância com outros elementos.”
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010187-92.2017.8.14.0006 – Relator (a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2025 – Publicado em 17/10/2025).

Ressalte-se, ainda, que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, mas sim em um conjunto probatório coeso, formado por provas inquisitoriais e judiciais, devidamente interligadas, o que
afasta
a
tese defensiva
de
insuficiência probatória
.

Nesse contexto, não há falar em incidência do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto
inexistente
dúvida razoável acerca da
autoria
e
materialidade delitivas
.

2. Da dosimetria da pena

No que concerne ao pleito de redução da pena-base, melhor sorte
não assiste à Defesa
.

Verifica-se que o Juízo de origem fixou a
pena-base
no
mínimo legal
de
04 (quatro) anos de reclusão
, em observância às diretrizes do
art. 59 do Código Penal
, ante a
inexistência
de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Na
segunda fase
, reconhecida a
atenuante
da
confissão espontânea
, deixou-se de reduzir a pena em razão do óbice da
Súmula nº 231 do STJ
, o que se mostra correto, senão vejamos: “
A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, em consonância com o entendimento sumulado no enunciado nº 231 do STJ e com a orientação firmada no Tema 158 do Supremo Tribunal Federal.”
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.893.759/SC (2025/0106857-8), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 03/03/2026, DJEN de 09/03/2026).

Na
terceira fase
, diante da
incidência
das
majorantes
do
concurso de agentes
e do
emprego de arma de fogo
, foi aplicada fração de aumento de
1/3 (um terço)
, resultando na
pena definitiva
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, patamar que se mostra
proporcional
e
devidamente fundamentado
.

Assim,
não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena
.

3. Da substituição da pena privativa de liberdade

Por fim, quanto ao
pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, igualmente
não merece acolhimento
.

Nos termos do
art. 44 do Código Penal
, a
substituição
somente é cabível quando preenchidos,
cumulativamente
, os requisitos legais, dentre os quais a pena aplicada não superior a 04 (quatro) anos e a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em apreço, além de a pena aplicada ser
superior
a 04 (quatro) anos, o delito foi cometido
mediante grave ameaça
, circunstâncias que, por si sós,
inviabilizam
a substituição pretendida.

4. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026